Tribunal: TJBA
Processo: 8003233-43.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003233-43.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: EDILSON CARVALHO MELO Advogado(s): PATRICK DI ANGELIS CARREGOSA PINTO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS PATRIMONIAIS PELOS SISTEMAS SNIPER E CNIB. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, a realização de pesquisas patrimoniais pelos sistemas SNIPER e CNIB, ao fundamento de que o primeiro reproduziria bases já consultadas e o segundo exige o prévio esgotamento dos meios executivos típicos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da pesquisa pelo sistema SNIPER é legítimo diante da alegação de que o sistema cruza bases patrimoniais, societárias e cadastrais distintas do SISBAJUD; e (ii) saber se a utilização da CNIB é cabível sem a demonstração do esgotamento prévio dos meios executivos ordinários. III. Razões de decidir 3. O indeferimento da pesquisa pelo sistema SNIPER é adequado quando o exequente não demonstra concretamente qual resultado útil seria alcançado além das diligências já realizadas, sendo insuficiente a alegação genérica de cruzamento de bases de dados para afastar a conclusão de inutilidade da medida. 4. A CNIB constitui medida atípica de caráter subsidiário, cuja utilização nas demandas cíveis pressupõe o esgotamento dos meios executivos típicos, não demonstrado quando ausentes nos autos evidências de pesquisas em cartórios de registro de imóveis, juntas comerciais, órgãos de trânsito e outras bases de acesso ordinário. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A autorização judicial para pesquisa patrimonial pelo sistema SNIPER exige que o exequente demonstre concretamente a utilidade específica da medida em relação às diligências já realizadas, não bastando a alegação genérica de cruzamento de bases de dados. 2. A utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em demandas cíveis possui caráter subsidiário e pressupõe a demonstração do esgotamento dos meios executivos típicos de localização patrimonial." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 797; 835; 995, parágrafo único; 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.963.178/SP, 3ª Turma, DJe 14/12/2023; STJ, REsp n. 1.969.105/MG, 4ª Turma, DJe 19/9/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003233-43.2026.8.05.0000, sendo Agravante Banco do Nordeste S/A e Agravado Edilson Carvalho Melo, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator